Tribunal: TJDFT
Processo: 0705339-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. IMPERTINÊNCIA. DILIGÊNCIAS SUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que admitiu a citação por edital, nomeou curador especial e rejeitou exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução. A agravante sustenta a nulidade da citação editalícia por ausência de esgotamento dos meios de localização.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se, para a adoção da citação por edital nos autos de processo executivo, deve haver o completo e absoluto esgotamento das diligências de busca do paradeiro do devedor.
III. Razões de decidir
3. No caso, as diligências realizadas compreenderam tentativas de citação nos endereços oficiais da empresa executada constantes do CNPJ e nos endereços retornados por pesquisas nos sistemas SNIPER e RENAJUD, todos infrutíferos, demonstrando coerência entre os dados oficiais e as sucessivas tentativas de localização.
4. A jurisprudência pátria afasta a exigência de esgotamento absoluto de todas as vias imagináveis de localização do réu, bastando a adoção de medidas razoáveis e proporcionais, o que se verificou no caso concreto, sobretudo diante da ausência de atualização cadastral da própria empresa executada. Precedentes. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento:
“1. A citação por edital é válida quando demonstradas diligências razoáveis e suficientes para a localização da parte executada.”
“2. O esgotamento absoluto dos meios de localização não é requisito para a adoção da citação ficta, bastando a realização de pesquisas adequadas e tentativas infrutíferas nos endereços oficiais.”